Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTADORIA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para reconhecer que a parcela remuneratória de auxílio-alimentação e a parcela complementar de auxílio alimentação integram a base de cálculo para conversão de licença prêmio em pecúnia, condenando-o ao pagamento da diferença devida, no total de R$ 9.192,82 (nove mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos). Em suas razões, argumenta que o auxílio-alimentação tem natureza indenizatória e é verba transitória, de forma que não integra o cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia porque vinculado ao exercício das funções e não incorporado à remuneração. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Sem razão o recorrente. A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do artigo 68 da Lei Complementar 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório, compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o auxílio-alimentação que o servidor percebia quando da sua última remuneração também deve integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Neste sentido, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação também compõe a remuneração do servidor e deve ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. (DISTRITO FEDERAL versus ROSA GOMES BARBOSA: AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018).
3. Outro não é o entendimento desta Casa, que já se manifestou sobre o assunto em diversas oportunidades. Destacam-se os precedentes: (MARIA APARECIDA MARTINS SILVA versus DISTRITO FEDERAL; Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (DISTRITO FEDERAL versus CLAUDENERES MOTA NUNES; Acórdão 1274660, 07125697420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.